Tribunal: TJMT
Processo: 1020384-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020384-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), ANDRE ROCHA REZENDE - CPF: 592.734.371-68 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DE SOUZA - CPF: 834.418.321-91 (AGRAVADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, ao fundamento de que não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, especialmente no que concerne à posse anterior do agravante e à configuração do esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor da ação possessória demonstrar cumulativamente: (i) a posse anterior sobre o bem; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e (iii) a data do esbulho.

4. No caso concreto, o Auto de Constatação revela dúvidas acerca da efetiva posse exercida pelo agravante sobre a área específica objeto da lide, bem como sobre a delimitação exata dos imóveis das partes, de modo que a comprovação da turbação ou esbulho demanda dilação probatória.

5. Os documentos que instruem o pedido inicial referem-se à integralidade do imóvel, não permitindo a aferição segura da posse anterior sobre a parte litigiosa. Assim, não há elementos suficientemente robustos que justifiquem a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, é indispensável a demonstração inequívoca da posse anterior do autor e da ocorrência do esbulho, não sendo suficiente a mera alegação sem prova robusta, especialmente quando há dúvidas quanto à delimitação da área controvertida."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
André Rocha Rezende
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000939-80.2024.8.11.0020 movida em desfavor da ora agravada
Rosa Maria de Souza.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do lote urbano no 25-E, Quadra 158-B, Bairro Gabiroba, na cidade de Alto Araguaia/MT, com 1.534,68m2, conforme descrito na Matrícula no 12.407 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Em suas razões, o Agravante alega que os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil estão preenchidos, pois possui a posse anterior do bem, comprovada por matrícula, contrato de compra e venda e documentos cartorários.

Argumenta que ocorreu o esbulho, devidamente constatado em laudo pericial e boletim de ocorrência.

Aponta que a data do esbulho é precisa, conforme documentos juntados, e que houve perda da posse, uma vez que a Agravada construiu um muro dentro do imóvel do agravante.

Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de ser imediatamente reintegrado na posse do imóvel, bem como pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada, deferindo a liminar de reintegração de posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à análise dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse do lote urbano no 25-E, Quadra 158-B, Bairro Gabiroba, na cidade de Alto Araguaia/MT, com 1.534,68m2, conforme descrito na Matrícula no 12.407 do Cartório de Registro de Imóveis local.

O Agravante afirma que na data de 10 de abril de 2024 a Agravada praticou esbulho possessório, invadindo 51,03m2 do imóvel e erguendo um muro dentro dos limites de sua propriedade. Alega que tentou resolver a questão extrajudicialmente, sem êxito.

Por tal motivo, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, requerendo liminarmente a reintegração imediata na posse do bem. O juízo de primeiro grau, porém, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não restou comprovado de plano o esbulho, sendo necessária dilatação probatória.

Para o deferimento da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
A posse anterior do autor; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

No caso trazido à exame, observa-se que o juízo
a quo
determinou a realização de constatação no imóvel em litígio e realizou audiência de justificação, conforme determina o artigo 562 do Código de Processo Civil, ocasião que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

No Auto de Constatação acostado em ID 160756368 dos autos de origem, evidencia-se que a discussão se refere a parte do imóvel em litígio e há dúvidas sobre quem, de fato, exerce a posse sobre essa parte, confira-se:

Nesse contexto, partilhando do mesmo entendimento da decisão recorrida, se observa que inexistem provas de que o Agravante exercia a posse sobre a parte do imóvel em que alega a ocorrência do esbulho possessório, até porque não há clara identificação se a referida parte pertence ao imóvel do Agravante ou da Agravada, o que indica a necessidade de dilação probatória, como bem pontuado pelo juízo
a quo.

Os documentos que instruem a petição inicial se referem à integralidade do imóvel, de maneira que o Agravante não logrou êxito, ao menos nesse momento, em demonstrar a posse anterior sobre a parte em litígio e o esbulho praticado pela Agravada, ônus lhe pertence, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos.
(Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, havendo fundadas dúvidas sobre o alegado, conclui-se que os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil não restam preenchidos, o que, por si só, afasta a concessão da liminar de reintegração de posse pretendida.

Logo, considerando que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e de acordo com o conjunto probatório, não há elementos para a sua reforma.

Sobreleva ressaltar que a discussão acerca da propriedade e de direitos sobre o bem em litígio não é objeto da presente ação, na qual se discute tão somente a posse.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025